Tribunal: STF
Processo: AI 335512
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. A apresentação de "pedido de reconsideração", conforme denominado
pela agravante, contra acórdão proferido por Turma não tem amparo
legal, configurando equívoco inescusável da parte, a inviablizar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual
se nega provimento.